Tribunal: TJMT
Processo: 1001182-67.2018.8.11.0009
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1001182-67.2018.8.11.0009
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (1231)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (EXCIPIENTE), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (EXCIPIENTE), FERNANDO KENDI ISHIKAWA - CPF: 220.794.388-75 (EXCEPTO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), JORGE TIMOTEO DOS SANTOS - CPF: 280.130.349-68 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU EXERÇÃO.
E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – PEDIDO DE PROVIDÊNCIA CONTRA O JUIZ
EXCEPTO
PERANTE A CORREGEDORIA GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FORMULADO PELO ADVOGADO EXCIPIENTE REPRESENTANDO A OAB –
PARCIALIDADE NO JULGAMENTO NÃO DEMONSTRADA –
SUSPEIÇÃO NÃO CONFIGURADA – EXCEÇÃO REJEITADA.

A parcialidade do juiz tem presunção relativa, e o reconhecimento da suspeição depende de prova da falta de isenção do magistrado para julgamento da causa, sendo insuficiente a simples alegação de inimizade capital e decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente.

Se os fatos relatados pelo excipiente não configuram nenhuma das hipóteses previstas no art. 145 do Código de Processo Civil, não há que se falar em suspeição.

O
Pedido de Providência perante a Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça formulado pelo Advogado excipiente, na função de representante da OAB, contra o Magistrado
excepto, por si só, não lhe retira a isenção necessária ao julgamento de outras ações propostas por esse patrono.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Exceção de Suspeição
oposta por
RICARDO ZEFERINO PEREIRA e FREDERICO STECCA CIONI
em desfavor do Exmo. Sr. Dr.
FERNANDO KENDI ISHIKAWA
, Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Colider-MT, em relação à todas as ações já ajuizadas e ou não.

Aduzem que o 1º Excipiente
RICARDO ZEFERINO PEREIRA,
na função de Presidente da 11ª Subseção da OAB/MT, ao receber diversas reclamações acerca da morosidade de tramitação das ações na Comarca de Nova Canaã do Norte, solicitou providencias junto à Presidência da Seccional da OAB/MT.

Sustentam que o Presidente da Seccional da OAB/MT, atendendo à solicitação do
1º Excipiente,

formulou o Pedido de Providência n. 0134745-41.2017.8.11.0000, perante a Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça.

Argumenta que o
Excepto
EXMO. DR. FERNANDO KENDI ISHIKAWA
ao apresentar a sua defesa perante o Tribunal de Justiça, efetuou várias acusações pessoais e ofensivas contra
o 1º
Excipiente.

Assevera que a partir desse momento o Excepto passou a agir com parcialidades nas ações em que os Excipientes atuam como patronos, adotando diversas medidas em seu desfavor e prejudiciais os seus clientes.

Assegura que as retaliações podem ser visualizadas por meio de indeferimentos de justiça gratuita, aplicação de multa por litigância de má-fé, julgamento com entendimento diverso dos adotados anteriormente, sentença improcedentes.

Ao final, pugna pelo reconhecimento da suspeição do Magistrado para decidir em qualquer processo em que os excipientes figurem como parte ou patrono, porquanto tornou-se seu inimigo íntimo.

Em resposta o Excepto afirma a ausência das situações elencadas no artigo 145 do Código de Processo Civil e que atua em todos os processos com imparcialidade conforme prevê o
art. 5º, incisos XXXVII e LIII da CF/88 e
art.
8º do Código de Ética da Magistratura
.

Esclarece que, quando as partes não são hipossuficientes se mostra correto o indeferimento desse benefício, não tendo que se falar em parcialidade.

Prossegue narrando a aplicação da multa por litigância de má-fé, não nos casos em que ele aplicou não foi por retaliação como consta na inicial, mas sim em razão da tentativa de fraude processual. (Id. 6788630).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição da Exceção de Suspeição (Id. 8632175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a presente
Exceção de Suspeição
movida por
RICARDO ZEFERINO PEREIRA e FREDERICO STECCA CIONI
em desfavor do Exmo. Sr. Dr.
FERNANDO KENDI ISHIKAWA
, Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Colider/MT, em todos os processos em que os excipientes figurem como parte ou patrono, ante a suposta parcialidade do Magistrado.

Analisando os autos, verifica-se que os Excipientes indicaram como fundamento jurídico que ampara a alegação de suspeição do Magistrado, o art. 144, IX e art. Art. 145, I, ambos do CPC.

Sabe-se que a
exceção de suspeição
é instrumento subjetivo de defesa processual destinado a afastar o juiz natural da causa, se caracterizadas as hipóteses do art. 145 do Código de Processo Civil. Confira-se:

"Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

§ 1
o
Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.

§ 2
o
Será ilegítima a alegação de suspeição quando:

I - houver sido provocada por quem a alega;

II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido."

A regra do artigo 144 do CPC, prevê as vedações ao exercício de jurisdição quando impedido o Magistrado,
ex vi:

Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:

I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha;

II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;

III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo;

VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes;

VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços;

VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório;

IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado.

§ 1º Na hipótese do inciso III, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou o membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz.

§ 2º É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz.

§ 3º O impedimento previsto no inciso III também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo.

Como se vê, a suspeição possui natureza jurídica subjetiva, e, sendo relativa a presunção de parcialidade do juiz, cabe, ao excipiente a prova de sua ocorrência.

In casu
, da análise do conteúdo fático, não se verifica qualquer indício de que o magistrado tenha externado sentimento pessoal em relação ao Excipiente ou agido de modo parcial.

Isso porque, conforme se verifica dos andamentos processuais e das ações citadas pelos
excipientes
, as decisões proferidas pelo Magistrado em desfavor aos seus clientes foram todas bem fundamentadas e proferidas substanciadas em elementos constantes nos autos.

Observa-se que nos casos em que o benefício da justiça gratuita foi indeferido, a decisão foi proferida nesse sentido em razão da parte não se enquadrar como hipossuficiente.

Nos casos em que foram aplicadas as multas por litigância de má-fé, o Magistrado
a quo
demonstrou a existência de dolo processual.

Constata-se, também, que os
excipientes não demonstraram ter interposto os recursos contra essas decisões que entende ser proferida com parcialidade e que o Tribunal de Justiça tenha as reformado.

Da mesma forma, não ficou provado no caderno processual que as ações propostas pelos
excipientes que tiveram provimentos judiciais em seu desfavor, o Magistrado as fez contrariando as provas dos autos.

Desse modo, não se visualiza a alegada
inimizade capital que autoriza o afastamento do juiz da causa por suspeição ou sequer provas que indiquem o comprometimento da imparcialidade do julgador.

Consigno que a simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelos excipientes não são suficientes para comprovar suspeição.

A propósito, em comentário ao art. 145 do CPC, a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de A. Nery:

"
Antipatia
. Somente a inimizade capital autoriza o afastamento do juiz da causa por suspeição. A simples malquerença, antipatia ou inconformidade de opiniões ou de sentimentos não constituem motivos de suspeição de parcialidade do juiz (Paula. PCLJ, II, 3659-A, 237). Da mesma forma, a simpatia devotada entre juiz e parte não enseja suspeição do magistrado (Paula. PCLJ, II, 3663, 238) [...].
Inimizade capital.
O sentimento de inimizade d parte de deve ser correspondido pelo juiz excepto. A simples afirmação da parte de que o o juiz é seu inimigo capital não configura hipótese de suspeição, se o juiz pessoalmente não se sente seu inimigo capital e se encontra em condições de isenção e imparcialidade para julgar a causa (TJSP, Câm. Esp., ExSusp 38017-0, rel. Des. Rebouças de Carvalho, v.u. j. 8.5.1997)”.

(Comentários ao Código de Processo Civil. 1 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 607/608).

Nesse sentido tem se posicionado a Jurisprudência:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INTERESSE, PARCIALIDADE OU INDEVIDO FAVORECIMENTO. A mera inconformidade da parte com a decisão proferida pelo juiz não se constitui em causa legal de suspeição. 145 do CPC. EXCEÇÃO REJEITADA”
. (Tribunal de Justiça do RS, Petição Cível, Nº 70082298514, Tribunal Pleno, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 10-08-2019)

“É manifestamente improcedente a arguição de suspeição que não indica fundamento algum de parcialidade do magistrado ou a vinculação dos fatos descritos com as decisões por ele proferidas. 3. "Simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes nos autos quaisquer elementos que demonstrem eventual parcialidade do excepto”.

(STJ, AgInt na ExSusp 174/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/12/2018, DJe 11/12/2018).

Têm-se, portanto que a irresignação dos excipientes subsistem exclusivamente com os provimentos jurisdicionais exarados pelo excepto, não merecendo acolhimento o presente incidente, sob pena de violação, por via transversa, do princípio do juiz natural, uma vez que, aparentemente, a pretensão da parte se restringe à que os feitos por eles patrocinados sejam presididos por magistrado diverso, tão somente para fins de eventual acolhimento de suas teses jurídicas, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

A corroborar o acima exarado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ART. 135 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA QUE EVIDENCIEM A ALEGADA INIMIZADE NUTRIDA PELA MAGISTRADA.

REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. A Corte Especial deste Tribunal já firmou entendimento de que
o reconhecimento da suspeição, por significar o afastamento do juiz natural da causa, exige que fique evidenciado um prévio comprometimento do julgador para decidir o processo em determinada direção, afim de favorecer ou prejudicar uma das partes, situação inocorrente na espécie.
[...]”.
(STJ

-AgRg no AREsp 748.380/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 28/10/2015)

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INIMIZADE ENTRE JUIZ E ADVOGADOS DAS PARTES EM RAZÃO DE REPRESENTAÇÃO DISCIPLINAR – PRELIMINAR DE DESERÇÃO, INTEMPESTIVIDADE E FALTA DE OUTORGA DE PODERES ESPECÍFICOS – REJEIÇÃO – MÉRITO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INIMIZADE – TENTATIVA DE AFASTAMENTO DE JUIZ COMO ESTRATÉGIA PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. [...] 4.
Não é dado à parte arguir a suspeição de parcialidade do juiz como estratégia processual, apenas para afastar do processo o juiz prolator de decisões contrárias aos seus interesses. O afastamento do juiz da condução do processo é medida drástica que demanda, justamente por isso, demonstração cabal da configuração de uma das hipóteses legais do art. 145 do CPC/2015, o que não é o caso
”. (TJMT - ExcSusp 43837/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 10/10/2016)

Assim, considerando não haver qualquer indício da parcialidade do Magistrado, a rejeição do presente incidente é medida que se impõe.

Com estas considerações,
rejeita-se a exceção de suspeição
, o que impõe seu consequente arquivamento.

Dê-se ciência ao juiz excepto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020